Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL ATENDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento o pedido de tutela antecipada para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativo financeiro em conta corrente originário do recebimento de salário. No entender da devedora, ora agravante, o CPC veda penhora de salário. Daí a irresignação e a pretensão recursal de liberação em seu favor de quantia penhorada.
3. A parte agravada deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado para contrarrazoar.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como fundamentado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, houve a aplicação na origem do mais recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222). Ademais, a devedora não demonstrou que a penhora tenha comprometido o mínimo existencial.
5. É o caso então de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, uma vez que se encontra alinhado com a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222) e por não comprometer o mínimo existencial.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais.